Tribunal: TJPA
Processo: 0808774-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808774-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DUARTE DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Tutela de urgência. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegado vício de consentimento. Suspensão de cobranças. Probabilidade do direito não demonstrada. Recurso provido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão dos descontos do negócio jurídico questionado.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em determinar se a decisão que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa, é amparada pela presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III.

Razões de decidir

3.

O juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado, uma vez que os descontos impactavam negativamente no benefício da agravada.

4.

Todavia, a probabilidade do direito do autor não se mostra evidente à luz dos elementos apresentados pelo agravante. Os documentos juntados pelo Banco BMG, consistentes em "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" e "Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", indicam a ciência da contratante quanto às condições do contrato.

5.

Não restou comprovado, até o momento, vício de consentimento que justificasse a suspensão dos descontos. A mera alegação de hipossuficiência e idade avançada não é suficiente para presumir a ocorrência de erro, sendo necessário aguardar a instrução probatória para análise mais aprofundada.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão impugnada.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, o que ocorreu no caso concreto. Não basta alegações genéricas de hipossuficiência ou idade avançada para presumir vício de consentimento em contrato bancário regularmente formalizado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral (proc. nº 0800711-35.2025.8.14.0032), ajuizada por MARIA DE NAZARE DUARTE DE VASCONCELOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“10. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objetos da demanda, junto à aposentadoria percebida pela autora.

11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado após o prazo acima estipulado.”

Em suas razões,
o Banco BMG sustenta que a decisão agravada não poderia ter deferido a tutela provisória, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que há contrato válido firmado eletronicamente, com autorização expressa para a reserva da margem consignável, sendo comprovada a utilização do cartão por meio de saques, pagamentos voluntários de faturas e download do aplicativo. Assim, não se verifica a alegada inexistência de relação contratual, afastando a probabilidade do direito da parte autora.

Quanto ao perigo de dano, o agravante enfatiza que os descontos vêm sendo realizados desde 2018 e somente seis anos depois houve insurgência da agravada, o que descaracteriza a urgência. Destaca ainda que a autora recebeu os valores creditados em sua conta e deles usufruiu, inexistindo situação de risco imediato ou prejuízo irreversível, de modo que não há fundamento para a suspensão dos descontos determinada em primeiro grau.

Por fim, aduz que a manutenção da decisão representa grave risco ao próprio agravante, que fica impossibilitado de receber o pagamento mínimo das faturas, gerando dano de difícil reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela antecipada deferida, ou, alternativamente, a modificação das astreintes e a dilação do prazo para cumprimento da ordem.

Em decisão ID 28457684, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público emitiu parecer pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cada desconto indevido realizado.

Conforme se observa dos autos, o Juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem.

Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência do alegado vício, considerando que o Banco agravante apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, “Termo de Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado” no valor de R$1.211,18, R$100,89, R$147,59, bem como disponibilização das referidas quantias mediante TED para conta corrente de titularidade do agravada (ID 142102009 do processo de origem). Ora, as referências existentes em grandes letras de forma acerca da contratação de cartão de crédito consignado, afastam a probabilidade do direito do autor que sustenta ter sido vítima de vício do consentimento.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciado o erro (já que este não se presume, sendo prudente aguardar a instrução probatória), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
DANDO-LHE
provimento para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025